Tribunal: TJES
Processo: 0009236-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009236-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CARLOS PANCIERI MERLO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0009236-75.2018.8.08.0024

APELANTE: EDSON CARLOS PANCIERI MERLO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. ALEGAÇÃO DE CONCAUSA. LAUDO PERICIAL AMBÍGUO E OMISSO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário acidentário, sob o fundamento de inexistir nexo causal entre a tendinopatia de ombro direito e o labor exercido na função de Auxiliar de Produção. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia, diante de laudo pericial omisso quanto ao nexo concausal entre a patologia e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de nova perícia, diante de laudo técnico ambíguo e omisso sobre a concausa entre a doença degenerativa e o labor braçal exercido, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV) impõe ao julgador o dever de assegurar às partes a produção de prova técnica idônea e completa, especialmente em ações acidentárias em que a perícia médica é elemento essencial de convicção.

4. O laudo pericial, embora reconheça a patologia e a redução parcial da capacidade laboral, mostra-se omisso quanto à análise do nexo concausal, limitando-se a conclusões genéricas e sem responder objetivamente aos quesitos sobre o agravamento ou aceleração da doença pela atividade habitual do autor.

5. O art. 480 do CPC autoriza a realização de nova perícia quando o laudo se revela insuficiente ou inconclusivo, sendo dever do juiz determinar a complementação da prova para formar seu convencimento de forma motivada.

6. O indeferimento imotivado de nova perícia, diante da ambiguidade e omissão da prova técnica, constitui cerceamento de defesa, vício que contamina a sentença e impede a adequada cognição judicial sobre o fato constitutivo do direito pleiteado.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença quando o juízo de origem julga o mérito com base em laudo deficiente, sem oportunizar à parte a produção de nova prova pericial, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A insuficiência e a omissão do laudo pericial quanto à análise do nexo concausal impõem a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

2. O juiz deve determinar a realização de nova perícia quando a matéria técnica não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

3. Em ações acidentárias, a garantia da ampla defesa exige que a prova pericial seja conclusiva sobre o nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 477, §§ 2º e 3º, e 480; Lei 8.213/1991, art. 21, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5120661-18.2017.8.13.0024, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 26.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009584-18.2016.8.26.0292, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 09.12.2020; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2823417-38.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010726-65.2022.8.26.0577, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 19.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007878-44.2018.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDSON CARLOS PANCIERI MERLO
em face da r. sentença (fls. 158/162 e integrada às fls. 204/205) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Em suas razões recursais (fls. 165/183), sustenta o apelante que o Juízo
a quo
incorreu em
error

in procedendo
ao julgar a lide com base em um laudo pericial que se manteve ambíguo e omisso, especialmente em relação ao nexo concausal (agravamento/aceleração da doença pelo labor), mesmo após os reiterados pedidos de esclarecimentos. Alega que o indeferimento da nova perícia violou seu direito constitucional à prova e causou prejuízo, devendo a sentença ser anulada.

No mérito propriamente dito, requer a reforma do pronunciamento judicial recorrido para que seja reconhecido o nexo concausal e concedido o benefício pleiteado na inicial, em razão do labor braçal e repetitivo exercido por longo período, bem como da natureza da doença, classificada na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho.

O apelado, em sede de contrarrazões (fl. 185), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

O autor ajuizou a presente ação de acidente de trabalho contra o INSS, alegando que, no exercício da função de Auxiliar de Produção na empresa CHOCOLATES GAROTO S/A (de 2009 a 2016), desenvolveu patologia na região do ombro direito (Tendinopatia de manguito rotador, CID M75), em razão do esforço físico e dos movimentos repetitivos inerentes ao labor.

Requer o reconhecimento do nexo causal/concausal e a consequente condenação da autarquia previdenciária à concessão do benefício acidentário adequado, Auxílio-Acidente ou, sucessivamente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, desde a data da alta/indeferimento do benefício administrativo.

Em sede de contestação (fls. 56/63), o requerido defendeu a inexistência de incapacidade e, principalmente, a ausência de nexo causal acidentário entre a patologia do demandante e o trabalho, alegando tratar-se de doença degenerativa sem qualquer relação laboral.

Realizada a perícia judicial (fls. 83/86), o laudo atestou que o requerente é portador de Tendinopatia de ombro direito e possui redução parcial e definitiva da capacidade laboral para as atividades que exigem esforço físico. Contudo, o
expert
concluiu pela ausência de nexo causal e/ou concausal ocupacional, afirmando tratar-se de patologia de natureza endodegenerativa.

Na sequência, o autor apresentou impugnação ao laudo às fls. 88/91, e o INSS também se manifestou sobre a prova técnica (fl. 93). Após despacho que deferiu quesitos de esclarecimentos do requerente (fl. 94), o perito judicial prestou suas complementações (fl. 96).

Após nova manifestação do requerente impugnando as respostas complementares do perito (fls. 102/109), bem como a resposta do requerido (fl. 113), o juízo
a quo
, conforme despacho proferido à fl. 114, determinou novamente que o perito respondesse os quesitos formulados pelo autor à fl. 90, tendo ele prestado as informações complementares à fl. 116.

Não satisfeito, o autor requereu, por duas oportunidades, a nulidade do laudo e a realização de nova perícia (fls. 118/125, 133/134 e 140/148), alegando que o perito foi contraditório e omisso ao não responder sobre a existência de concausa (agravamento da doença degenerativa pelo esforço físico e risco ergonômico inerente ao trabalho), mesmo reconhecendo as restrições e o labor braçal por 7 anos. Contudo, os pedidos de esclarecimento e nova perícia foram indeferidos (fls. 138 e 151).

Foi, então, que sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
acolheu a conclusão pericial quanto à ausência de nexo causal, julgando o pedido improcedente, tendo, na sequência, o autor, irresignado, interposto o presente recurso.

Conforme dito antes, o recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob o fundamento de ter havido cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de nova perícia ou de esclarecimentos completos, após o perito judicial ter se mantido omisso e contraditório em ponto nodal da lide: a configuração do
nexo concausal
(agravamento da doença degenerativa pelo trabalho).

Após detida análise dos autos, entendo que a referida tese merece prosperar, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

O cerne da presente ação acidentária reside na demonstração de que a patologia que acomete o Autor –
Tendinopatia de Ombro Direito (CID M75)
– possui relação de causalidade ou concausalidade com o trabalho de Auxiliar de Produção, exercido por aproximadamente 7 (sete) anos.

A perícia judicial, prova técnica de fundamental importância em demandas desta natureza, embora tenha atestado dois fatos favoráveis ao segurado, quais sejam, (i) a existência da patologia; e (ii) a
redução parcial e definitiva da capacidade laboral
para as atividades que exigem esforço físico, concluiu pela
ausência de nexo causal e/ou concausal
ocupacional, afirmando tratar-se de patologia de cunho endodegenerativo.

No entanto, a instrução probatória revela que o Juízo
a quo
negou, por duas vezes, a devida complementação da prova técnica, após o autor apontar omissões/contradições essenciais do perito.

O apelante, conforme relato acima, insistiu, em manifestação e quesitos complementares, que o
expert
se manifestasse especificamente sobre se o
risco ergonômico e o esforço físico braçal/repetitivo
, inerentes à função de Auxiliar de Produção, poderiam ter
agravado ou acelerado
a condição degenerativa preexistente.

Ora, a comprovação do
nexo concausal
(art. 21, I, da Lei n.º 8.213/91) é crucial nas ações acidentárias que envolvem doenças degenerativas, pois basta a prova de que o trabalho atuou como fator contributivo para o surgimento ou agravamento da lesão para que o benefício seja devido.

No caso vertente, o perito, ao responder aos quesitos de esclarecimento (fls. 116 e 131), limitou-se a reafirmar a ausência de nexo e a declarar genericamente que a contra-indicação de risco ergonômico é afeta a
“todo e qualquer trabalhador”
.

Em outros termos, a resposta do
expert
limitou-se a negar o nexo causal/concausal e a reiterar que a contra-indicação de risco ergonômico é genérica, mantendo-se lacônico e omisso quanto à influência específica da atividade de Auxiliar de Produção na evolução da Tendinopatia de Ombro do autor.

Tal manifestação, ao meu sentir, a despeito do relevante trabalho realizado,
não enfrentou de forma científica e conclusiva
a indagação específica sobre a potencialidade da atividade de Auxiliar de Produção na
aceleração ou agravamento
da patologia do requerente, que é o ponto nevrálgico para a configuração da concausa.

Destarte, a omissão do perito em analisar a concausa (agravamento/aceleração), aliada ao reconhecimento da redução de capacidade e das características do labor, tornou a prova técnica ambígua. A recusa do Juízo
a quo
em sanar o vício ou determinar a realização de nova perícia, conforme permitido pelo art. 480 do Código de Processo Civil, inviabilizou a plena produção da prova pelo apelante sobre fato constitutivo de seu direito, restando caracterizado o
cerceamento de defesa
.

Assim, a manutenção de uma prova técnica ambígua e omissa sobre o fato constitutivo do direito do segurado, seguida do indeferimento do pedido de nova perícia (ou de esclarecimento completo), configura
erro
in procedendo
grave.

Em outros termos, o juízo
a quo
proferiu a sentença com base em um laudo deficiente quanto à análise da concausa, impossibilitando uma cognição judicial plena e o exercício eficaz do direito de defesa.

Registro que o Código de Processo Civil, em seu art. 480, § 2º, prevê a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que é manifestamente o caso dos autos. Prevalece o entendimento de que a insuficiência da prova pericial, que impede o Juiz de formar seu convencimento motivado sobre a relação laboral (concausa), acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL INSUBSISTENTE - ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença quando constatado que o laudo pericial é insubsistente, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que sejam os esclarecimentos solicitados pela parte interessada prestados a contento, nos termos do disposto no art. 477, §§ 2º e 3º do CPC. Sentença anulada
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51206611820178130024, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS –
PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL COM FRÁGIL FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA ANULADA 1 - Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do CPC. Pedido de nova perícia pela requerida indeferido. Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5º, LV). Nulidade da r. sentença, para determinar a realização de nova perícia (CPC, art. 480)
. RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r. sentença. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10095841820168260292 SP 1009584-18 .2016.8.26.0292, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 09/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO - DECISÃO CASSADA.
- Nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, o perito prestará os esclarecimentos, no prazo de quinze dias, sobre pontos de divergência ou dúvida levantados pelas partes, Juiz ou Ministério Público, bem como sobre divergências apresentadas nos pareceres dos assistentes técnicos -
A ausência de resposta a pedidos de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, resultando na cassação da homologação do laudo pericial e na determinação de retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório e a ampla defesa
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28234173820248130000, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de erro médico em procedimento estético.
Cerceamento de defesa. Sentença de procedência. Recurso da ré sustentando a nulidade da sentença. Necessidade de observância do art. 477, § 2º, II, do CPC, para esclarecimento de divergências levantadas pela parte . Precedentes que indicam o cerceamento de defesa em casos de ausência de resposta a quesitos complementares. Sentença anulada
. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10107266520228260577 São José dos Campos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 19/11/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO . AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL AMBÍGUO. PERÍCIAS MÉDICAS CONFLITANTES. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS PELA PERÍCIA JUDICIAL . NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DO ART. 480 DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DE GILDEMAR DE OLIVEIRA LOPES. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078784420188140045 19635347, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Vale frisar, a prolação de um provimento jurisdicional definitivo, em desfavor do segurado e com base em laudo que falha em abordar o ponto central da tese de concausalidade, traduz-se em verdadeiro
cerceamento de defesa
.

A garantia da produção de prova idônea e completa é uma obrigação do Estado-Juiz, mormente em processos acidentários, onde a hipossuficiência do segurado e a necessidade de comprovação técnica são patentes.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada para que seja reaberta a instrução probatória e garantida ao apelante a produção de prova técnica não viciada, essencial ao deslinde da controvérsia.

Enfim, a anulação do pronunciamento judicial ora recorrido é medida que se impõe, evitando-se o julgamento com base em prova deficiente, em violação ao devido processo legal e ao direito fundamental à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso interposto pelo apelante, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para que seja reaberta a instrução probatória, com a designação de nova perícia médica, a ser conduzida por outro profissional, devendo o
expert
nomeado prestar esclarecimentos conclusivos, inclusive, sobre a existência de nexo concausal (agravamento ou aceleração da doença degenerativa pela atividade laborativa habitual do autor) de forma fundamentada e categórica.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.